Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000716-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME e outros.
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos da Ação de Execução n. 1011695-61.2019.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO, que determinou a restrição total de todos os veículos de sua propriedade.
Os agravantes apontam o excesso da medida deferida em primeiro grau, ao passo que o crédito exequendo monta em R$46.727,01 (quarenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e um centavos), e que o pedido da credora resume-se ao lançamento da restrição de transferência e a expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos até o valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo.
No entanto, o comando judicial, ao deferir a pretensão da ora agravada, ordenou o bloqueio da circulação pelo RENAJUD dos 09 (nove) veículos de sua propriedade, sem que fosse esgotados os demais meios menos gravosos aos devedores, tais como bloqueio em conta ou a restrição da transferência.
Assim, pugnam pela concessão da tutela recursal a fim de sobrestar a restrição de circulação já levada à efeito nos prontuários do veículos até o julgamento final do presente recurso, a ser confirmada pelo Colegiado.
Preparo recolhido (Id. 30977987).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, os agravantes pretendes a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio total, mediante restrição de circulação, dos 09 veículos de sua propriedade, sendo 06 caminhões, 02 automóveis e 01 motocicleta, ao argumento de que a medida excepcional não foi formulada na origem, uma vez que a ora agravada requereu apenas o lançamento da restrição de transferência e a expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos necessários à satisfação do crédito exequendo.
Assim, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão em parte da medida de urgência.
Isso porque, ao que tudo indica, a decisão recorrida extrapolou os limites do pedido da agravada ao determinar o bloqueio de circulação pelo RENAJUD de todos os bens motores dos agravantes que, à primeira vista, superam o valor da dívida executada.
Dessa maneira, nada obsta que diante de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, esta Câmara possa firmar convencimento diverso, haja vista a análise de outros elementos nos autos, inclusive o contraponto a ser apresentado em contrarrazões.
Assim, CONCEDO EM PARTE a tutela recursal vindicada para determinar que as restrições lançadas nos prontuários dos veículos dos agravantes sejam apenas o de transferência.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Por fim, como forma de estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas por este Tribunal e, principalmente, ante a possibilidade de um acordo entre as partes, por um meio eficaz, célere e econômico de resolução do conflito, determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora